Tribunal: TJDFT
Processo: 0739110-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0739110-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERUSKA FERREIRA SANHUDO EMBARGADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CVC LOJA PIER 21 DESPACHO Aguarde-se a preclusão da decisão proferida nos autos da Reclamação, pje 0701819-56.2022.8.07.9000. Após, certifique a Secretaria o trânsito em julgado dos acórdãos ID 37024050 e 38644688, e baixem-se os autos ao Juízo de origem. I. Brasília, 16 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito